Tribunal: TJES
Processo: 0000376-34.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000376-34.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONATH DEONIZIO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000376-34.2023.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONATH DEONIZIO DOS SANTOS, ERIVELTON DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–

ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.
42
, D
A LEI DE TÓXICOS
-
33 §4º DA LEI DE TÓXICOS – INVIABILIDADE -
DETRAÇÃO
–

NÃO CABIMENTO –
MATÉRIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO -

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –

IMPOSSIBILIDADE –

MATÉRIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO -
DIREITO DE
R
ECORRER EM LIBERDADE –
NÃO CABIMENTO – RÉU
S
QUE PERMANECE
RAM
PRESO
S
DURANTE A INSTRUÇÃO -

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
-
Encontram-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.
2
–

Considerando o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, as quais preponderam sobre as demais circunstâncias, o quantum fixado não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto.
3
–
Na hipótese, não cabe a redução do Tráfico Privilegiado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto demonstram a dedicação dos acusados à atividade criminosa, considerando, bem como, a reincidência do recorrente Dionath.
4

–
O desconto do período em que os réus ficaram custodiados de forma cautelar, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.
5

- O pedido de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
6
- Tendo os recorrentes permanecido presos cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão devem ser mantidos nessa situação após a condenação confirmada em sentença, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre “in casu”.
7

- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000376-34.2023.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONATH DEONIZIO DOS SANTOS, ERIVELTON DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

DIONATH DEONIZIO DOS SANTOS e ERIVELTON DOS SANTOS FERREIRA
,
irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena respectiva de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e ao pagamento de 1.270 (mil duzentos e setenta) dias-multa, e, 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 1.080 dias-multa, ambos para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, os recorrentes pleiteiam a sua absolvição, no termos do art. 387, II ou VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei de Tóxicos. Subsidiariamente, pugnam pela fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima; a realização da detração penal; e, a isenção das custas judiciais. Pugnam ainda pelo direito de recorrer em liberdade.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o parcial provimento do recurso, para conceder o benefício da gratuidade da justiça aos apelante.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Edwiges Dias, opinou pelo improvimento do recurso, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada.

Narra em síntese a denúncia, que no dia No dia 13 de agosto de 2023, os denunciados associaram-se para o fim de adquirir, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e entregar a consumo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visto que foram apreendidos 17 (dezessete) pinos de substância análoga à cocaína, 12 (doze) comprimidos de substância análoga à ecstasy e 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado; Auto de Apreensão; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente; e, pelo Laudo de Toxicológico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelos Policiais Militares Sandro Rodrigues e José Edis Junior, em juízo, confirmando a versão apresentada na fase inquisitiva, tendo consignado que realizavam um preventivo no local aonde acontecia a “Festa do Rodeio”, ocasião em que visualizaram dois indivíduos que tentaram se evadir do local ao constatarem a aproximação dos agentes. Ao realizarem a abordagem, apreenderam dezessete invólucros contendo cocaína e uma chave veicular com Erivelton, e, a importância de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie com o acusado Dionath.

Na ocasião, se deslocaram até o veículo utilizado pelos denunciados, onde apreenderam em seu interior uma porção de maconha e doze comprimidos de “ecstase”.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como as informações prestadas pelos agentes policiais, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles.

Assim, as provas coligidas são mais do que suficientes para garantir a certeza da autoria do ato infracional atribuído ao recorrente, não podendo prosperar a pretendida desclassificação de sua conduta para aquela análoga ao artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

No que se refere a pena-base do
s
recorrente
s
, faço as seguintes considerações.

A
nalisando a sentença condenatória,
verifico que
a reprimenda base dos réus foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Na hipótese,
o
magistrad
o

considerou o vetor negativo das circunstâncias do crime, apontando, a variedade, e
com preponderância,

a
natureza
e a quantidade

da droga apreendida
,
nos
exatos
termos do
art. 42, da Lei de Tóxicos.
Vejamos:

“
(...)Primeiramente, verifico que a natureza da droga possuída pelo réu – a popularmente conhecida “cocaína” (cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero Erythroxylon coca) – é de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente. Ademais, o demandado encontrava-se na posse de uma pluralidade de substâncias entorpecentes, uma vez que apreendido também como a vulgar “maconha” (Cannabis sativa, contendo o princípio ativo tetrahidrocanabinol) e tenanfetamina (êxtase). Ou seja, a comercialização de uma série de entorpecentes diversos só faz tornar mais reprovável seu comportamento. Destaco que a “[...] aferição do grau de pureza é dispensável para a identificação da natureza e da quantidade da substância transportada, sendo notório que a cocaína, pelo seu alto custo, é misturada a outros produtos para aumentar o lucro dos traficantes, vários deles igualmente nocivos para a saúde pública [...]" (STJ, RHC 54.302/SP). Com relação à quantidade da substância, entendo que o montante de padrão superior a 42,2 gramas das substâncias apreendidas, destinada à traficância, efetivamente figura como grande quantidade de droga, especialmente se considerada a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo de frações da comunidade local) e a quantidade de usos individuais que esse montante proporciona, como acima visto”
.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.

2. No caso, o aumento na primeira fase dosimétrica está fundamentado na natureza e na quantidade da droga (32 Kg de cocaína), o que se revela justificado e não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

Portanto, o
quantum
da pena-base não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto, considerando o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, haja vista a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes, as quais preponderam sobre as demais circunstâncias judiciais.

Adiante, os recorrentes buscam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo.

É sabido que, para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, o magistrado verificou que ambos os acusados
“tem profundo e contínuo envolvimento com atividades na mesma natureza que a presente averiguada, a demonstrar dedicação a atividades de cunho ilícito e não permitido”, haja vista “os registros criminais de ambos os acusados, ou seja, Dionath foi condenado definitivamente por crime de tráfico de drogas na ação penal n.º 0003921-66.2022.8.08.0011 e encontra-se preso preventivamente também na ação penal 0001049-72.2022.8.08.0013, por crime de tráfico. Outrossim, o segundo responde a ação n.º 0000828-80.2022.8.08.0016 por infração em tese vertida contra a mesma lei de drogas”.

Observo, bem como que a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, dentre outras circunstâncias, demonstram a dedicação dos recorrentes à atividade criminosa.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que a Acusada se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se não somente a grande quantidade de drogas apreendidas, mas o envolvimento de outras pessoas, algumas não identificadas, com emprego de dois veículos, um deles servindo como batedor, além de recompensa significativa para cada um dos Réus. 2. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 3. Ademais, ressalto que "[a] utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor.
Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva não existe tal impedimento
" (AgRg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; grifei). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 887.794/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.)
”. Grifo nosso.

Assim,
a reincidência do recorrente
Dionath,
bem como as circunstâncias já apontadas em desfavor de Erivelton, impedem o
reconhecimento do tráfico privilegiado.

Busca ainda, a defesa dos réus, a realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

No entanto, noto que o desconto do período em que os recorrentes ficaram custodiados de forma cautelar não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória.

Neste mesmo sentido, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/06. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. 2. MÉRITO. 2.1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. 2.3. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. 2.4. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
(...).
2.(...
).
4. O tempo cumprido pelo Apelante em prisão cautelar não foi suficiente para alteração do regime inicial de cumprimento de penal. Detração que deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180052305, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021)”.

Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.

No que se refere ao pedido de assistência judiciária gratuita, cabe ressaltar que constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Por fim, os apelantes pugnam pelo direito de recorrer em liberdade.

No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quanto à questão da ausência de contemporaneidade da prisão, observa-se que a tese não foi apreciada pela decisão impugnada, o que impede sua análise nesta sede, eis que configurada a hipótese de inovação recursal.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, v erifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. Segundo consta, o paciente, sem motivo aparente, supostamente passou a provocar os ofendidos, aproximando seu veículo do deles e mostrando-lhes o dedo médio, e, diante do desprezo às suas provocações, hipoteticamente efetuou vários disparos de arma de fogo, em via pública, em direção ao veículo dos ofendidos. Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado.

4. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

5. Demais disso, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”
.

Assim, deverão os recorrentes, que sofreram prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer presos após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto.